Tribunal: TJSP
Processo: 2279584-64.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Fixação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Ação Rescisória de Acórdão – Sabe-se que a ação rescisória, de natureza autônoma, é procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, razão pela qual dentre os requisitos de admissibilidade, impõe-se a verificação das hipóteses de rescindibilidade enumeradas no artigo 966 do CPC/2015 – Demandantes que ingressaram com a ação com supedâneo no inciso V, do citado artigo, sob a alegação

Ementa:
Ação Rescisória de Acórdão – Sabe-se que a ação rescisória, de natureza autônoma, é procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, razão pela qual dentre os requisitos de admissibilidade, impõe-se a verificação das hipóteses de rescindibilidade enumeradas no artigo 966 do CPC/2015 – Demandantes que ingressaram com a ação com supedâneo no inciso V, do citado artigo, sob a alegação de violação manifesta de norma jurídica – A ação rescisória é cabível quando o conteúdo do dispositivo, em sua interpretação (não exclusivamente literal), tenha sido desrespeitado pela decisão judicial, o que efetivamente não ocorreu no caso em questão – Indeferimento da Petição Inicial da Ação Rescisória com supedâneo nos artigos 330, III e 485, I, do Código de Processo Civil.